Tribunal: TJPA
Processo: 0800762-76.2021.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800762-76.2021.8.14.0035

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

APELADO: ROSA CORREA DE VASCONCELOS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C CANCELAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. GRUPO ECONÔMICO. TEORIA DA APARÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A. contra sentença que, nos autos de Ação Revisional de Contrato de Empréstimo Consignado c/c Cancelamento de Cartão de Crédito c/c Dano Moral, declarou inexistente débito referente ao Contrato n. 303291749, condenou a instituição financeira ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais e determinou a compensação de valores eventualmente depositados, além de fixar honorários sucumbenciais. O apelante suscita preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, sustenta inexistência de falha na prestação do serviço, ausência de dano moral ou, subsidiariamente, pleiteia a redução do quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A. é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, à luz da alegação de autonomia jurídica em relação ao Banco BMG S.A.; (ii) estabelecer se os descontos realizados no benefício previdenciário da autora, sem comprovação da contratação, ensejam responsabilidade civil e indenização por danos morais, bem como se o valor fixado é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A. integra conglomerado econômico oriundo de joint venture entre Banco BMG S.A. e Itaú Unibanco S.A., circunstância que gera no consumidor a legítima percepção de unidade empresarial, atraindo a aplicação da teoria da aparência.

A exigência de distinção entre pessoas jurídicas que se apresentam de forma unificada no mercado impõe ônus excessivo ao consumidor hipossuficiente, não afastando a legitimidade passiva diante da configuração de grupo econômico.

A relação jurídica possui natureza consumerista, incidindo os arts. 2º e 3º do CDC e a responsabilidade objetiva do fornecedor prevista no art. 14 do CDC.

Compete à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação mediante apresentação de instrumento contratual válido ou prova idônea da manifestação de vontade, ônus do qual não se desincumbe.

A ausência de apresentação do contrato, de comprovante de depósito ou de qualquer elemento que evidencie a contratação válida, aliada à confissão de inexistência de registro de empréstimo no CPF da autora, evidencia falha na prestação do serviço.

A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável, diante do constrangimento e dos transtornos suportados.

A fixação da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica, nos termos do art. 944 do CC.

O valor de R$ 6.000,00 mostra-se superior ao patamar usualmente adotado pela 2ª Turma de Direito Privado em casos análogos, sendo adequada a redução para R$ 5.000,00, em consonância com a orientação do STJ quanto à revisão do quantum quando excessivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A integração de instituições financeiras em conglomerado econômico autoriza o reconhecimento da legitimidade passiva com base na teoria da aparência, vedada a imposição de distinções formais ao consumidor hipossuficiente.

A ausência de comprovação da contratação de empréstimo consignado, com descontos em benefício previdenciário, configura falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade objetiva do fornecedor.

Descontos indevidos em verba de natureza alimentar caracterizam dano moral indenizável.

O quantum indenizatório por dano moral pode ser reduzido quando superior aos parâmetros de razoabilidade e à jurisprudência dominante do órgão julgador.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, I; CPC, art. 85, § 2º; CDC, arts. 2º, 3º e 14; CC, art. 944.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação nº 0004119-77.2019.8.14.1875, Rel. Desa. Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, j. 05.12.2023; STJ, entendimento consolidado sobre revisão do quantum indenizatório por dano moral quando excessivo ou irrisório.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Óbidos/PA, nos autos da Ação Revisional de Contrato de Empréstimo Consignado c/c Cancelamento de Cartão de Crédito c/c Dano Moral ajuizada por ROSA CORREA DE VASCONCELOS.

A sentença de primeira instância acolheu parcialmente a pretensão autoral, nos seguintes termos:

“Diante do exposto, com fundamento em tudo que dos autos consta, com fulcro no art. 487, I, do CPC, ACOLHO PARCIALMENTE A PRETENSÃO AUTORAL, para:

I - DECLARAR inexistente o débito questionado no presente feito, qual seja: Contrato n. 303291749, valor de R$12.846,79, dividido em 84 vezes de R$310,25;

II - CONDENAR a parte requerida ao pagamento de danos morais, estes arbitrados na quantia líquida de R$6.000,00 (seis mil reais), incidindo sobre esse valor correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data da presente sentença, e juros moratórios no percentual de 1% ao mês (na forma simples), a partir do arbitramento;

III - DETERMINAR a compensação dos valores eventualmente depositados na conta bancária da autora em relação ao valor da condenação.

Diante da sucumbência, condeno o réu em custas e honorários, os quais arbitro em 10% sobre o valor da condenação (art. 85, § 2º do CPC)”.

Em suas razões de apelação, o Apelante sustenta, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, argumentando que o contrato em questão foi celebrado com o Banco BMG, que não faz parte do conglomerado Itaú Unibanco S.A. No mérito, alega a inexistência de falha na prestação do serviço, pois não há prova de sua participação na contratação, e defende a inocorrência de dano moral, classificando os descontos como "mero dissabor". Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório, pugnando ainda que os juros de mora incidam a partir do arbitramento.

Contrarrazões no Id. 25992577.

O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso. (Id. 27230626).

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

Conheço do recurso de Apelação, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade.

2. Razões Recursais.

2.1- Preliminar de Ilegitimidade Passiva

Sustenta o apelante sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que inexistiria relação jurídica entre a autora e o Banco Itau Consignado. Afirma que inexiste menção ou rubrica que indique o banco Itaú ou justifique confusão por parte do consumidor e aplicação da teoria da aparência.

A preliminar não merece acolhimento.

O BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. surgiu de uma
joint venture
entre o Banco BMG S.A. e o Itaú Unibanco S.A., com o objetivo de atuar no segmento de crédito consignado. Mesmo após a aquisição da totalidade das quotas pelo Itaú Unibanco em 2016, a fusão inicial e a atuação conjunta criaram uma percepção de unidade para o consumidor.

Nesse contexto, exigir do consumidor, parte hipossuficiente na relação, que distinga entre as diversas personalidades jurídicas de um conglomerado que se apresenta ao mercado de forma unificada seria impor um ônus excessivo e desproporcional. Embora o Apelante demonstre a existência de CNPJs distintos, tal alegação não afasta a configuração do grupo econômico e a aplicação da teoria da aparência no âmbito das relações de consumo.

Sobre o tema, a 2ª Turma de Direito Privado deste Tribunal de Justiça já se manifestou nos termos abaixo:

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO; 0004119-77.2019.8.14.1875

APELANTE: PEDRO PIMENTEL NORONHA DA FONSECA

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: BANCO BMG S/A

ADVOGADO: RODRIGO SCOPEL

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL.

AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO QUE A PARTE ALEGA NÃO HAVER CELEBRADO. AÇÃO PROPOSTA CONTRA BANCO BMG. DESCONTOS FEITOS NO NOME DO BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MERITO, POR CONSIDERAR O BANCO BMG PARTE ILEGÍTIMA. ERROR IN JUDICANDO. MESMO GRUPO ECONÔMICO. SENTENÇA CASSADA DE OFÍCIO. APELAÇÃO PREJUDICADA.

I-
Apesar de o Banco BMG S/A alegar ser pessoa jurídica distinta do Banco Itaú Consignado S/A, é certo que este último é fruto de uma associação entre o Banco Itaú e o Banco BMG. Parceria comercial entre os bancos que demonstra que eles integram o mesmo conglomerado econômico, não sendo razoável exigir do consumidor a distinção entre eles. (grifei)

II- Dessa forma, não tendo o magistrado singular apreciado regularmente os fatos processuais, partindo de premissa fática equivocada ao declarar o BANCO BMG parte ilegítima (error in judicando), impõe-se a cassação do decisum, para que o processo retorne à origem para seu normal processamento com a prolação de uma nova sentença.

III- Sentença cassada de ofício. Recurso de apelação prejudicado.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0004119-77.2019.8.14.1875 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 05/12/2023 )

Assim, REJEITO a preliminar de ilegitimidade passiva.

3. Mérito.

A controvérsia cinge-se à regularidade de descontos realizados no benefício previdenciário da autora, sob a rubrica de empréstimo consignado cuja contratação foi expressamente negada.

Trata-se de típica relação de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor (arts. 2º e 3º do CDC), bem como a responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14 do CDC).

Compete à instituição financeira demonstrar a regularidade da contratação, mediante apresentação do instrumento contratual devidamente assinado ou de prova idônea da manifestação de vontade da consumidora.

No entanto, conforme se verifica dos autos — inclusive da contestação (Id. 25992515) — o banco não apresentou contrato, comprovante de depósito ou qualquer elemento probatório capaz de evidenciar a contratação válida do empréstimo. Pelo contrário,

em sua contestação (ID 25992515) o Banco Itaú BMG Consignado S.A. confessou não ter localizado nenhum contrato de empréstimo consignado registrado no CPF da autora, o que corrobora as alegações da Apelada

A ausência de comprovação da origem do débito evidencia falha na prestação do serviço, configurando defeito nos termos do art. 14 do CDC. Deste modo, não tendo sido evidenciada a regularidade da contratação do empréstimo consignado ora debatido, seja pela falta da apresentação de instrumento contratual válido, seja pela não comprovação do valor depositado em conta corrente da autora, deve o Banco reparar os danos suportados pela parte, em razão de sua responsabilidade objetiva.

Com relação aos danos morais, inegável o prejuízo da requerente, tendo em vista que a falha do serviço, no que tange à segurança que se espera das instituições bancárias, culminou na cobrança indevida de valores não contratados e não usufruídos pela demandante. O nexo de causalidade também é evidente, pois a cobrança indevida de valores deu ensejo a constrangimento que supera o mero aborrecimento, já que os descontos indevidos comprometeram verba de caráter alimentar, sendo evidente os desgastes e transtornos que essa situação ocasionou à requerente, razão pela qual deve ser mantida a condenação em danos morais.

A fixação do valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo simultaneamente às funções compensatória e pedagógica da reparação civil, sem implicar enriquecimento sem causa (art. 944 do CC).

O montante arbitrado na origem, de

R$ 6.000,00 (seis mil reais) diverge dos valores adotados por esta 2ª Turma de Direito Privado. Em hipóteses análogas de descontos indevidos em benefício previdenciário sem circunstâncias agravantes específicas, patamar indenizatório em torno de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), como forma de uniformização jurisprudencial e observância ao caráter moderado da reparação
.

O STJ, igualmente, tem orientado que a revisão do quantum é possível quando o valor se mostra excessivo ou irrisório, à luz dos parâmetros da proporcionalidade.

Nesse contexto, entendo que a redução para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) melhor atende às finalidades compensatória e pedagógica da indenização, mantendo-se adequado ao caso concreto e alinhado aos precedentes desta turma.

4. Dispositivo

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, exclusivamente para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.

Belém,02 de março de 2026.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 03/03/2026